Tribunal: TJDFT
Processo: 0007184-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0007184-59.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por BANCO PAN S/A (embargante/executado) contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (id. 15663075) que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal promovida em face do DISTRITO FEDERAL (embargado/exequente), rejeitou os embargos, condenando os embargantes em custas e honorários, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Descontente, o embargante interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 15663081), defende, inicialmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pontuando que a probabilidade de provimento do recurso estaria evidenciada pela irregularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pelo PROCON/DF objeto de execução fiscal. No tocante ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assevera que o prosseguimento do feito executivo causa prejuízos por ser instituição financeira e necessita da comprovação de sua regularidade fiscal, sob pena de encontrar dificuldades no exercício de suas atividades. No mérito, alega a nulidade da multa por entender que procedeu à prestação de todas as informações necessárias para o esclarecimento da reclamação formulada pelo consumidor, não havendo configuração de violação administrativa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor Em argumentos subsidiários, argumenta a inobservância da razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado para a multa diante da conduta e do dano alegados. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e pugnam pelo seu provimento para que seja reconhecida a inexistência de infração administrativa e nulidade de aplicação de multa. De forma subsidiária, pede a redução do valor da multa. Preparo recolhido (id. 15663083). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID. 15663085). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. De fato, fugindo à regra geral, a sentença que possui tal conteúdo produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (Grifou-se). Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator suspenda a eficácia da sentença. No presente caso, entretanto, a argumentação deduzida no recurso não se mostra suficiente para tanto, principalmente quando se leva em conta a ausência de correspondência para com o contexto fático delineado nos autos da ação de execução em trâmite na origem. Com efeito, embora os embargantes/apelantes defendam a probabilidade de provimento do recurso com base na alegação de que houve nulidade no processo administrativo que culminou na aplicação de multa, a argumentação do recorrente deixa claro que pretende alegar a nulidade com base na análise do ente administrativo quanto à sua conduta, o que configura, em princípio, incursão indevida no mérito do ato administrativo. Lado outro, quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, os apelantes limitam-se a reiterar, de forma genérica, a necessidade de regularização fiscal. A toda evidência, nesse momento processual, seria necessário que o recorrente indicasse novos elementos ou circunstâncias até então desconhecidos, ou ainda, alguma mudança de situação, que pudessem mitigar a compreensão adotada pelo magistrado sentenciante, viabilizando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o que, no entanto, não se verifica nos autos. Cabe salientar que os embargos à execução não se confundem com a própria ação de execução, já que, enquanto esta tem por objeto a satisfação do direito do exequente, naqueles se busca discutir a existência ou a dimensão do direito exequendo, o que leva à conclusão de que possuem natureza jurídica de ação de conhecimento autônoma incidental ao processo de execução. Nesse sentido, aliás, o artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, preconiza que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, o que se justifica para fins de desenvolvimento autônomo em relação à ação de execução, viabilizando, inclusive, a prolação de decisões em momentos distintos, cuja recorribilidade, igualmente, produz efeitos que, em regra, se limitam ao objeto próprio de cognição de cada uma das duas ações. Enfim, ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, o pedido de efeito suspensivo não é capaz de justificar a atribuição de efeito suspensivo a este recurso. Logo, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo a apelação, sobrestando o andamento da execução, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de modificar precariamente a sua conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Transcorrido o prazo recursal desta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora